Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-02.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006933-02.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 616.062.351-68 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ABEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 014.056.871-93 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 616.062.351-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS. Em face do princípio da causalidade, extinta a ação, cabe ao autor arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1006933-02.2019.8.11.0041 - CLASSE 198– CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ABEL SOARES DOS SANTOS contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
1006933-02.2019.8.11.0041
,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença que, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de o autor ter ajuizado a ação por dependência ao processo nº 1000781-35.2019.8.11.0041, o qual tramita perante aquele Juízo e onde já ocorrera o recebimento da petição inicial, de modo que houve
“perda superveniente do objeto da presente demanda, notadamente porque desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte Autora de interesse de agir neste ponto”
(cf. Id nº 67627990).

O embargante alega que a decisão foi contraditória ao estabelecer a integralidade do ônus sucumbencial ao autor, enfatizando que a embargada deve arcar com todo o ônus, pois, conforme o princípio da causalidade, deveria responder pelo ônus de sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja sanada a contradição apontada, e a Seguradora/embargada condenada ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial (cf. ID nº 68534961).

Nas contrarrazões de ID 69773989 a embargada refuta os argumentos recursais, torce pelo desprovimento dos embargos.

A douta PGJ opinou pelo desprovimento do embargos (cf. ID 72933980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, como se sabe, os honorários advocatícios constituem a remuneração devida aos advogados pela prestação de serviços jurídico, tanto em atividade consultiva como processual.

Aliás, os honorários sucumbenciais encontram previsão legal no artigo 22 do Estatuto da Advocacia e OAB, com observância das regras impostas no artigo 85 do CPC/15:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Ademais, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

Da doutrina, sobre o princípio da causalidade:

“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo (...)" ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante". 10. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222-223).

Também da jurisprudência, inclusive do STJ:

"APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL - INCLUSÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERDA DO OBJETO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RÉU - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Extinto o cumprimento de sentença da ação monitória por perda do objeto, cabe ao réu arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda ao não realizar o pagamento do débito. Hipótese em que a extinção por perda do objeto ocorreu em razão da inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação judicial do devedor." (TJMG Apelação Cível 1.0024.12.181266-3/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1."A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 2. "A ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a embargos de declaração aos quais foi atribuído efeito modificativo mediante decisão singular do relator, no caso, não representa prejuízo algum para o ora agravante, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental, dando ensejo para a reconsideração pelo relator ou submissão da matéria à Turma" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.100.270/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2011, DJe 13/10/2011). 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)

No caso em comento, quem deu causa a demanda julgada extinta foi a parte embargante, portanto, plenamente cabível a sua condenação na verba de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

É por estas fortes e sólidas razões que mantenho inalterada a sentença de piso, pelo que
rejeito
os presentes embargos.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021